Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0723928-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 239102403 do cumprimento de sentença n. 0714481-94.2024.8.07.0007) que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o processamento do incidente em autos apartados. Eis o teor da decisão agravada: Requer a parte autora a desconsideração da personalidade jurídica. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, legalmente, demanda a exposição clara das condutas ou atos praticados com abuso de poder ou desvio da pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo CDC em seu artigo 28. Observo que a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Assim, entendo que a fundamentação até então apresentada é suficiente para o processamento do incidente. Apesar disso, entendo que outras questões ainda devem ser regularizadas, razão pela qual determino que o autor promova a distribuição em apartado do incidente, devendo figurar no polo passivo tão somente os sócios a serem alcançados com a desconsideração: 1) Acoste aos autos do processo os atos constitutivos da empresa executada, com todas as suas alterações posteriores, e consulta à atual situação cadastral do CNPJ da empresa perante à Receita Federal e à Junta Comercial; 2) Inclua no pedido de desconsideração a penhora de bens do sócio a ser atingido pela desconsideração; 3) Em razão da necessidade de sua citação, nos termos determinados no art.134, § 2° do CPC, declinar seus dados pessoais e qualificação do sócio a ser atingido pela desconsideração, tal como CPF e endereço; 4) Recolha as custas processuais referentes à desconsideração da personalidade jurídica, que possui natureza de intervenção de terceiros, ou prove a sua hipossuficiência econômica, como já mencionado acima. Distribuídos os autos do incidente, deverá a parte requerer a suspensão dos presentes autos até o julgamento do incidente. O agravante defende o processamento do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, conforme o art. 134 do CPC. Assinala que, “diferentemente do processo incidental, o incidente processual não gera uma nova relação jurídica processual, e portanto, é instaurado no curso do processo principal”. Colaciona jurisprudência. Pede, liminarmente, o deferimento do incidente nos próprios autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nos termos do art. 134 do CPC, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2000953, AGI 0706913-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 20/05/2025, DJe: 30/05/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 E SEQUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. ADMISSÃO E INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no Código de Processo Civil em seus art. 133 e seguintes. Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compreendido como incidente processual, e não como processo incidental (autônomo). 2. Não há, na legislação vigente, a exigência de formalização em autos apartados, mas apenas de indicação dos pressupostos legais específicos para instauração do procedimento. 3. No mesmo sentido, é a Instrução 2 de 07/04/2022 deste TJDFT, em seu art. 2o, inciso XIV, ao estabelecer diretrizes para o cadastramento processual das partes em hipóteses específicas, admite que a desconsideração da personalidade jurídica seja requerida nos autos da execução ou do cumprimento de sentença. 4. A análise do atendimento dos pressupostos legais que autorizam a instauração do incidente deve ser feita pelo juízo da origem, sob pena de supressão de instância. 5. Decisão reformada para admitir o processamento e análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1992863, AGI 0705176-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 23/04/2025, DJe: 13/05/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença ou se deve ser processado obrigatoriamente em autos apartados. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de instauração do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. 4. No caso concreto, não há justificativa para a autuação em apartado, devendo prevalecer a tramitação do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934370, 0734183-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 06/06/2024. (Acórdão 1982552, AGI 0748459-83.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 20/03/2025, DJe: 07/04/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. VALIDADE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos principais quando o executado agravado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. 3. Em regra, não há necessidade de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados, sobretudo porque, de acordo com o artigo 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo até que resolvido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914658, AGI 0721216-67.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29/08/2024, DJe: 12/09/20240. Grifado) Assim, evidente a probabilidade do direito vindicado. Todavia, ausente o periculum in mora, até porque o agravante nada discorreu a respeito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado, para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator